Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-83.2019.8.26.0062
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Luvox para o tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo.

Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Luvox para o tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo.

Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Feito distribuído em 01/03/2019. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação do medicamento acolhido, pela r. sentença.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através do medicamento Luvox, que não faz parte da lista da Rename.

Incapacidade financeira do impetrante comprovada.

Pleito de disponibilização do medicamento, constante na Anvisa, , corretamente acolhido.

Sentença que deve ser reformada apenas para constar que, em caso de descumprimento da ordem mandamental, impossível a imposição de multa, porque mandado de segurança é ação de natureza constitucional, com carga decisória mandamental, sendo regida por lei especial (Lei no 12.016/09), que não prevê a fixação de 'astreintes'.

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000281-83.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HENRIQUE AGUIAR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 2/16
VOTO No 16.323 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1000281-83.2019.8.26.0062
No NA ORIGEM: 1000281-83.2019.8.26.0062
COMARCA: BARIRI (2a Vara)
APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
APDO: HENRIQUE AGUIAR
RCTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Maurício Martines Chiado

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do
medicamento Luvox para o tratamento de Transtorno Obsessivo-
Compulsivo.
Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição
Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não
podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Feito distribuído em 01/03/2019. Necessidade de aplicação dos
requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de
todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação do
medicamento acolhido, pela r. sentença.
Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento
através do medicamento Luvox, que não faz parte da lista da
Rename.
Incapacidade financeira do impetrante comprovada.
Pleito de disponibilização do medicamento, constante na Anvisa, ,
corretamente acolhido.
Sentença que deve ser reformada apenas para constar que, em caso
de descumprimento da ordem mandamental, impossível a
imposição de multa, porque mandado de segurança é ação de
natureza constitucional, com carga decisória mandamental, sendo
regida por lei especial (Lei no 12.016/09), que não prevê a fixação
de 'astreintes'.
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 3/16
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Henrique
Aguiar contra ato supostamente praticado pelo Secretário da Saúde do Estado
de São Paulo e da Diretora da Saúde do Município de Bariri, em que se
pleiteia o fornecimento do medicamento Luvox para o tratamento de doença
Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Requereu a concessão da liminar.
A liminar foi deferida às fls. 36/37 para determinar às
autoridades apontadas como coatoras que entregassem à parte impetrante a
medicação indicada no receituário juntado na inicial, ou os respectivos
fármacos genéricos que contenham idêntico princípio ativo daqueles que
constam na prescrição médica, no prazo de cinco dias, e na quantidade
indicada pelo relatório médico.
A r. sentença de fls. 90/92, cujo relatório adoto, concedeu a
ordem, para tornar definitiva a liminar das fls. 36/37 e determinar à
autoridade impetrada que proceda à entrega da medicação indicada no
relatório médico anexado à inicial, ou os respectivos fármacos genéricos que
contenham idêntico princípio ativo daqueles que constam na prescrição
médica, enquanto perdurar a necessidade de ingestão, sob pena de apuração
de crime de desobediência, remessa dos autos ao Ministério Público para
apuração de eventual improbidade administrativa, sem prejuízo de fixação de
multa diária.
Apela a FESP (fls. 104/117), aduzindo que: a) o Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 4/16
fornece outros medicamentos similares, que poderiam ser usados para tratar
da doença do impetrante, conforme informações prestadas pela autoridade
impetrada; b) foi esclarecido que o SUS fornece os seguintes medicamentos
para o mal que acomete o impetrante: Amitriptilina, Clomipramina,
Fluoxetina, Norttriptilina e Sertralina; c) o mandado de segurança não
apresenta os requisitos necessários à impetração, traduzidos pelo direito
líquido e certo; d) A simples receita acostada aos autos não tem o condão de
traduzir o direito líquido e certo; e) deve ser observado no presente caso o
que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo
tema 106 ( 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento
prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)); f) Não há nos autos laudo médico
fundamentado e circunstanciado que ateste: 1) a imprescindibilidade ou
necessidade do(s) medicamento(s) pleiteados com nome comercial e 2) a
ineficácia do tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS com
os medicamentos com o mesmo principio ativo; g) Ao estabelecer uma
política de saúde, os entes estatais (União, Estados e Municípios) devem fazê-
lo de maneira que o emprego dos recursos disponíveis alcance o maior
número possível de beneficiários, devendo estabelecer essa política com
critérios que visem a melhor relação entre o custo-efetividade dos tratamentos
que devem ser fornecidos gratuitamente; h) o direito de acesso universal e
igualitário não significa que cada pessoa tenha direito a que o Estado
disponibilize um tratamento que atenda às suas peculiaridades, mas sim que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 5/16
todos tenham acesso aqueles serviços prestados pelo Estado no campo da
saúde, de acordo com a política por ele desenvolvida.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 121/126).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pela
manutenção da sentença, para que se negue provimento à apelação e ao
reexame necessário (fls. 139/141).
É o relatório.
Observo que se aplica ao caso concreto o reexame
necessário, tendo em vista o art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 que disciplina
que: “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao
duplo grau de jurisdição”.
Cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi cadastrado o Tema
no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do entendimento
sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos
não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde
(Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda, que, em 25.04.2018, foi
proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v. acórdão que negou
provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, concernente à
“obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa
de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi publicado 04.05.2018,
conforme se extrai de consulta ao andamento processual do Recurso ao “site”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 6/16
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 7/16
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No caso concreto, o medicamento pleiteado NÃO SE
ENCONTRA INCORPORADO NA LISTA DO RENAME, e o mandado
de segurança foi DISTRIBUÍDO EM 01/03/2019 (consoante anotação do
sistema SAJ), ou seja, posteriormente e à data fixada como paradigma para
aplicação dos requisitos do tema 106 do E. STJ (quanto aos medicamentos
não incorporados pelo SUS).
Em consequência, DEVEM SER APLICADOS AO
CASO CONCRETO OS REQUISITOS FIXADOS PELO TEMA 106, do
E. STJ.
Por sua vez, verifica-se que no caso concreto estão
preenchidos os requisitos fixados pelo tema 106, aqui referido, como bem
determinado pela sentença.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 8/16
impetrante é portador de Transtorno Obsessivo-Compulsivo e lhe foi
prescrito o uso do medicamento Luvox de forma contínua (fls. 21).
Como se observa dos autos, há documento médico (fls. 21)
que indica a imprescindibilidade da Luvox, pleiteada nesta demanda, para
manutenção da incolumidade física do impetrante. Daquele relatório extraio:
“...Está em tratamento psiquiátrico desde 2010. Iniciou em
meu consultório em outubro de 2018. Já fez uso de
diversas medicações para o tratamento de seu transtorno
obsessivo-compulsivo, porém sem a eficácia que obteve
com Luvox (Fluvoxamina) 100 mg, dois comprimidos ao
dia. Devido melhora importante de seus sintomas tanto
obsessivos quanto compulsivos, o paciente deve manter o
uso
desta
medicação
nesta
dosagem
por
tempo
indeterminado, com o risco de piora do quadro e retorno
da psicopatologia do transtorno obsessivo-compulsivo em
sua vida, fato que gera graves prejuízos ao seu
funcionamento pessoal, acadêmico e profissional” (fls. 21).
O médico independentemente se da rede pública ou
privada é profissional legal e tecnicamente habilitado, detendo autonomia
no exercício de sua profissão.
Por sua vez, de acordo com os elementos trazidos, o
impetrante não possui condições financeiras de arcar com a medicação
pleiteada, sem prejuízo de sua própria subsistência, mormente em razão de
perceber mensalmente o valor de R$ 1.569,80 (fls. 18).
Por fim, cumpre analisar que o medicamento pleiteado com
o devido relatório médico completo, Luvox, possui registro na Anvisa,
inclusive para tratamento de transtorno obsessivo-compulsivo, como o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 9/16
acomete o impetrante.
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 10/16
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 11/16
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido
que o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 - PR (2018/0197690-5)
Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25.09.2018. Órgão julgador:
Segunda Turma)
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 12/16
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.

No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas, tanto do estado de saúde da parte impetrante, como da
necessidade do uso do medicamento pleiteado (Luvox), acima para o devido
tratamento.
Ressalte-se
que
não
houve,
tampouco,
nenhuma
contraprova de que a parte impetrante possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Como compete ao médico ainda que de clínica particular
, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e
prescrever qual o melhor tratamento indicado, e verifica-se, na hipótese em
tela, que a parte impetrante necessita da medicação prescrita, a dispensação se
justifica, no caso em comento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 13/16
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Deverá, entretanto, a impetrante apresentar receita médica
atualizada, em conformidade com a praxe médico-farmacêutica, para retirar o
medicamento requerido sempre que se fizer necessária nova solicitação, de
modo a assegurar à administração pública a possibilidade de averiguar a
necessidade de sua continuação.
Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do
medicamento requerido os casos de suspensão do tratamento medicamentoso,
intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço e
óbito do paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-
lhes cobrado o valor referente ao produto.

Por sua vez, deve também ser garantida à administração
pública a possibilidade de providenciar a substituição por medicamentos
genéricos, observado as características básicas, porventura disponíveis e
padronizadas pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde
que atenda a todas as necessidades da parte autora e assim conste das futuras
prescrições do médico.
A medida justifica-se não só para evitar riscos a paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 14/16
No tocante à multa astreinte, anoto que o douto juiz “a quo”
apenas apontou na sentença como possível (fls. 92).
Desde já afasto a aplicação de 'astreintes' no caso em tela.
Isto porque a imposição de multa não é cabível em
mandado de segurança, pois esta ação é de natureza constitucional, com carga
decisória mandamental, sendo regida por lei especial (Lei no 12.016/09), que
não prevê a fixação de 'astreintes'.
O não atendimento do mandado judicial implica crime de
desobediência à ordem legal (CP, art. 330, e art. 26 da Lei no 12.016/09),
segundo prelecionam Hely Lopes Meirelles et al., que afirmam, ainda, que
por esse não atendimento “responde o impetrado renitente, sujeitando-se até
mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza permanente do delito, sem
prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1.079, de
10.4.1950, que disciplina os crimes de responsabilidade, quando cabíveis”
(In: Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2014, p. 123).
Destarte, considerando que o comando mandamental é de
ordem pessoal, dirigido, diretamente, à autoridade impetrada, que se sujeita
às sanções do art. 26 da Lei no 12.016/09, inviável a aplicação subsidiária da
regra do art. 461 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vem decidindo esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 15/16
“MANDADO DE SEGURANÇA MEDICAMENTO autor portador de
depressão recorrente grave, com sintomas psicóticos CID F33.3.
(...)
MÉRITO O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado,
decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o,
caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, §
1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir
de um contexto fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e
da consequente necessidade dos fármacos postulados Precedente desta
C. Câmara Apelo e reexame necessário desprovidos.
MULTA DIÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA Possibilidade de
fixação em face da Fazenda Pública. Impossibilidade da fixação em ação
mandamental. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de
descumprimento previstas no art. 26 da Lei no 12.016/09. Precedentes
desta C. Câmara. Apelo e reexame necessário parcialmente providos.
(Apelação
no
0014068-79.2014.8.26.0481;
Relator(a):
Spoladore
Dominguez; Comarca: Presidente Epitácio; Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 02/09/2015; Data de registro:
03/09/2015)
Por todo o apresentado, de rigor o parcial provimento da
apelação e do reexame necessário, em caso de descumprimento
injustificado da ordem mandamental pela municipalidade, não lhe
podem ser impostas multa. Incorrerá o Município, no entanto, se de fato
descumprir a ordem mandamental, em crime de desobediência.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação e ao reexame necessário, mantendo-se a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000281-83.2019.8.26.0062 - Bariri - VOTO No 16/16
sentença de parcial procedência, por seus próprios e pelos fundamentos ora
explicitados, apenas afastando a hipótese de imposição de multa, para o caso
de descumprimento da decisão.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA